Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA A FINALIDADE DE ESCLARECER O OBJETIVO DE REPACTUAR OU LIMITAR OS DESCONTOS DA DÍVIDA. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Código de Processo Civil inovou ao inserir em seu corpo alguns princípios que devem nortear o operador do direito na condução do processo, entre eles os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), boa-fé, vedação de decisões surpresas e primazia de mérito do julgamento de mérito (art. 4o, CPC).
2. Conforme previsão no Código de Processo Civil (art. 321), deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
3. Verifica-se que, no caso sob exame, houve o atendimento à decisão de emenda para que “a parte autora emende a inicial deixando claro o que busca – limitação dos descontos ou repactuação”, sendo que eventual aplicação de tema de recurso repetitivo não implica extinção sem resolução do mérito com base no art. 321 do CPC, mas, em tese, hipótese de julgamento liminar de improcedência, a teor do art.332 do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.